Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0000653-69.2019.8.07.0000 AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face à manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 21434858), de requerimento de sustentação oral, retire-se a presente ação da pauta de julgamento virtual, na forma do parágrafo único do art. 123 do Regimento Interno do TJDFT. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será telepresencial, em face da sustentação oral, nos termos do Artigo 2o, da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se as partes. Brasília, 18 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator